Tribunal: TJMT
Processo: 0009408-93.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009408-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELA FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 025.167.361-85 (APELANTE), RAQUEL MOREIRA SANTANA CINTRA - CPF: 051.592.761-90 (ADVOGADO), JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 017.009.921-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO LEGAL – INAPLICABILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Conforme o disposto no art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei n.º 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser adimplida no prazo de trinta dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

II. Inexistindo provas de que o pagamento administrativo foi extemporâneo, não há que se falar em correção monetária.

III. O simples acolhimento de tese desfavorável aos interesses autorais, com fundamento em elemento probatório diverso daquele apresentado junto à inicial, não caracteriza fundamentação inexistente ou insuficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISABELA FERREIRA NOGUEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 0009408-93.2018, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO EGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja cobrança ficará suspensa, em razão da requerente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A apelante fala que restou cabalmente demonstrado a ocorrência do acidente, o dano decorrente e a prova do esgotamento das vias administrativas para recebimento da indenização.

Assim, afirma que a seguradora, ao deixar de efetuar o pagamento imediato da indenização proporcional ao dano sofrido, por omissão voluntária, cometeu ato ilícito.

Alega que o valor da indenização percebido pela via administrativa deveria ter sofrido a devida correção monetária, a partir da data do sinistro.

Alega que a decisão deve ser declarada nula por carência de fundamentação.

Ao final, pugna para que sejam arbitrados honorários em fase recursal.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 151159862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, se extrai que a Srª Isabela Ferreira Nogueira ajuizou a presente demanda em virtude de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/08/2017.

Disse que em 15/04/2016 recebeu, pela via administrativa, o
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização.

Assim, por entender que teria direito ao recebimento do
quantum
de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O magistrado singular, após análise do conjunto fático probatório, reputou que não restou demonstrado o saldo remanescente a receber a título de indenização securitária, e assim, julgou improcedente a ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante pugna pela condenação da seguradora ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago administrativamente.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste a apelante.

Isso porque, conforme o disposto no art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei n.º 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser adimplida no prazo de trinta dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

Portanto, deverá ser seguida a forma de atualização monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.º 6.194/74, redação dada pela Lei n.º 11.482/2007. Vejamos:

“§ 7º Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007).”

Com efeito, da interpretação do dispositivo acima, temos que a incidência de correção monetária e juros somente ocorrerá se o prazo de trinta dias for descumprido pela seguradora, quando então, será fixado o termo inicial da atualização monetária na data do evento danoso.

Disso não difere o teor da Súmula 580 do STJ. A propósito:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5º da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso.”

Conforme consta dos autos, após pedido administrativo realizado em 27/11/2017, houve a interrupção do prazo para regulação do sinistro em 08/12/2017.

Após, em 14/12/2017, foi emitido parecer de perícia médica realizada com base em documentos apresentados pela vítima, ocasião em que foi reconhecido pela seguradora o direito da vítima ao recebimento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização, tendo tais recursos sido disponibilizados em 29/12/2017. (ID. 151161245- fls. 27/32)

Desse modo, não há que se falar em correção monetária, haja vista que a regulação do sinistro se deu dentro do prazo de 30 dias, previsto em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTOADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETARIA DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5º §1º DA LEI 6.194/74. PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO REQUERIMENTO. CORREÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009, na qual postula o pagamento de complementação de indenização, bem como correção monetária dos valores pagos na via administrativa, sob o fundamento de que pago fora do prazo legal, julgada parcialmente procedente na origem. A matéria devolvida a este grau recursal diz respeito, tão somente, à correção monetária do valor já pago na via administrativa.
De acordo com o que dispõe o art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30 dias, contados da data da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro. No caso telado, inexiste prova de que o pagamento administrativo foi extemporâneo, pois, não se tem a comprovação nos autos da data em que fora realizado o requerimento administrativo, bem como de que a parte autora entregou toda a documentação exigida na norma acima descrita, desincumbindo-se a parte autora de provar o que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC. Correção monetária indevida.
Considerando que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença de origem no percentual de 20% sobre o valor da condenação (R$843,75) é ínfimo, somando a quantia de R$168,00(...) em relação à natureza da causa, bem como pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, com instrução probatória complexa, com realização de perícia, sendo adequada a majoração da verba sucumbencial para R$ 800,00 (...), consoante dispõe o artigo 85 §8º do CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação Cível Nº 70077327229, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/05/2018).

No que diz respeito à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, melhor sorte não assiste a apelante.

Isso porque, diversamente do que afirma o apelante, o Código de Processo Civil não exige o enfrentamento, pelo juiz, de “todos os argumentos trazidos pelas partes”, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1º, IV,
in verbis
:

“Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Assim, o simples acolhimento de tese desfavorável aos interesses autorais, com fundamento em elemento probatório diverso daquele apresentado junto à inicial, não caracteriza fundamentação inexistente ou insuficiente.

Ademais, a sentença além de ter sido proferida adstrita as provas contidas nos autos, encontra-se perfeitamente alicerçada pelas legislações vigentes, em especial a Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da seguradora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023